Tribunal: TJES
Processo: 0003794-71.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003794-71.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: PATRICK DA CONCEICAO VENANCIO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33,
CAPUT
, DA LEI Nº 11.343/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. VALOR PROBATÓRIO DO DEPOIMENTO POLICIAL. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.1
I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, fixando a pena em 08 anos e 09 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 875 dias-multa, em razão de o acusado ter sido flagrado, após empreender fuga ao avistar viatura policial, com expressiva quantidade de
crack
, cocaína e maconha, além de balança de precisão e aparelho celular, em local conhecido como ponto de tráfico. A defesa pugna pela absolvição por insuficiência probatória, subsidiariamente pela desclassificação para o art. 28, da Lei de Drogas, pela redução da pena-base, modificação do regime inicial e concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e materialidade aptas a sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei nº 11.343/2006; (iii) determinar se a dosimetria da pena comporta redução, especialmente quanto à pena-base e ao regime inicial; (iv) verificar se é possível a concessão da assistência judiciária gratuita nesta fase processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria delitiva restam comprovadas pelo boletim de ocorrência, autos de apreensão, auto de constatação provisório, laudo pericial definitivo e prova oral produzida sob o crivo do contraditório.

Os depoimentos dos policiais militares, harmônicos entre si e corroborados pelos demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para embasar o decreto condenatório, inexistindo demonstração de interesse particular ou má-fé dos agentes.

O crime do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é tipo misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nucleares previstas, sendo prescindível a comprovação de ato efetivo de mercancia.

A quantidade, diversidade e natureza das drogas apreendidas, aliadas à apreensão de balança de precisão e ao contexto fático da prisão em local conhecido pelo tráfico, evidenciam a destinação mercantil dos entorpecentes.

A reincidência específica do acusado por tráfico de drogas reforça a conclusão quanto à habitualidade delitiva e afasta a tese de destinação exclusiva ao consumo pessoal, sendo possível a coexistência das figuras de usuário e traficante.

O magistrado observa o sistema trifásico do art. 68, do Código Penal, e fundamenta idoneamente a exasperação da pena-base com base em circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando fração proporcional e sem incorrer em
bis in idem
.

A natureza e a quantidade das drogas preponderam na fixação da pena, nos termos do art. 42, da Lei nº 11.343/2006, legitimando a elevação da pena-base.

A agravante da reincidência é corretamente reconhecida na segunda fase, com aplicação da fração de 1/6, resultando em pena definitiva proporcional e adequada.

O regime inicial fechado mostra-se adequado diante do quantum da pena, da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, § 2º, “a”, e § 3º, do Código Penal.

A análise do pedido de assistência judiciária gratuita compete ao Juízo da Execução, a quem incumbe aferir a real situação econômica do condenado, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, § 2º, 33,
caput
, e 42; Código Penal, arts. 33, § 2º, “a”, e § 3º, 59, 61, I, e 68; Código de Processo Penal, art. 804; Código de Processo Civil, art. 98.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019; STJ, AREsp 2.724.367/MG, Relª Min. Daniela Teixeira, j. 10/12/2024, DJe 16/12/2024; TJES, Apelação Criminal 030180007863, Rel. Des. Adalto Dias Tristão, j. 28/07/2021; TJES, APCr 0003374-94.2017.8.08.0045, Relª Desª Elisabeth Lordes, j. 15/09/2021; TJES, APCr 0002878-72.2014.8.08.0012, Rel. Des. Willian Silva, j. 13/04/2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0003794-71.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PATRICK DA CONCEICAO VENANCIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
PATRICK DA CONCEICAO VENANCIO
, inconformado com a r. Sentença prolatada pelo magistrado da 1ª Vara Criminal da Comarca de Linhares no id. 17222910.

A denúncia às fls. 02/03, narrou que:

“
No dia 19 de marco de 2022, por volta das 15h34rnin, na Rua Presidente Arthur Bernardes, Beco 10, P
ó
do Shell, Linhares/ES, o denunciado, co
m
vontade livre e consciente, vendia, expunha a venda, oferecia, trazia consigo,
g
uardava, armazenava, entregava a consumo e fornecia drogas sem autorização e em desacordo co
m
determinação legal e regulamentar.

Apurou-se que policiais militares realizava
m

patrulhamento
na localidade do P
ó
do Shell e, ao se aproximarem do Beco 10, visualizar
am
o denunciado que, ao
perceberem
a chegada da guarnição, levantou-se e pulou
um

muro
a sua frente. Em razão disso, os agentes públicos desembarcaram da viatura
com
a finalidade de abordá-lo. No decorrer da
diligência
, notadamente, onde o denunciado estava foi 01 (
um
) recipiente contendo 10 (dez) pedras de crack e 02 (dois) papelotes de
cocaína
.

Ficou evidenciado, ainda, que, o local onde o denunciado foi visualizado, tratava-se de
um
barraco abandonado,
foram
realizadas buscas, oportunidade
em
que foi encontrado escondido embaixo de roupas 02 (duas) sacolas contendo 77 (setenta e sete) pedras de crack e 40 (quarenta) papelotes de
cocaína
, be
m
como 01 (
uma
) balan
ç
a de precisão, 01 (u
m
)
aparelho
celular e 01 (uma) bucha de maconha”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado a
quo
condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva total de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Pois bem. Inicialmente, a defesa suscita a ausência de provas robustas quanto autoria delitiva capaz de sustentar o édito condenatório.

Desse modo, compete descrever a conduta prevista no mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 33
: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas restaram incontestes, por meio do Boletim Unificado (às fls. 07/09), do Auto de Apreensão (às fls. 10 e 24), do Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (à fl. 25), pelo Laudo Pericial de Química Forense (id. 17222908), e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

De igual modo, a autoria delitiva encontra sólido respaldo na prova oral produzida a partir dos depoimentos prestados pelos policiais
militar
es,
e
pel
o
apelante

durante a audiência de instrução e julgamento
, conforme
link
constante no id. 17222896, vejamos:

Policial Militar Rogério Pereira:

“
[...] que
estava fazendo patrulhamento nas mediações do posto Shell
quando visualizou junto com o policial Ramon uma pessoa que estava caminhando pela rua;
que ao perceber a guarnição empreendeu fuga, pulando um muro muito alto; que achou meio estranho essa fuga e decidiu fazer diligência no trajeto,
onde foi encontrado um recipiente com droga;
que entrou do barraco que o denunciado pulou para averiguar se havia mais alguma coisa, pois já sabia que aquela região é ponto de tráfico; que achou mais uma quantia de droga no chão do barraco;
que não conhecia o denunciado;
ressaltou que no momento que acharam a droga, em seu relatório policial constou que não foi possível identificar a pessoa porque foi
muito
rápido; que só tomou conhecimento do Patrick posteriormente quando fez
outra abordagem na mediação do posto Shell;
informou que tomou conhecimento que era o Patrick porque um delegado disse que ele era o suspeito;
que posteriormente fez outra abordagem ao denunciado sobre tráfico de drogas;
que confirma depoimento prestado na esfera policial; que o denunciado estava em frente do barraco quando avistou ele; que era impossível acompanhar a fuga do denunciado porque primeiro teve que romper o obstáculo que o acusado pulou,
segundo porque a parte de trás do barraco era uma parte um pouco mais difícil; que ficou na frente do barraco para tentar entrar, enquanto o outro policial tentou fazer o cerco na parte de trás.

Policial Militar Ramon de Souza Menine:
“[...] que estava realizando patrulhamento nas mediações do posto Shell quando visualizou um indivíduo em frente a residência, ao perceber a presença da guarnição empreendeu fuga; que no caminho que o denunciado fez durante a fuga foram encontrados materiais entorpecentes; que o denunciado é conhecido pela guarnição e que ele é responsável pelo tráfico daquela região; que confirma o depoimento prestado na esfera policial, bem como o auto de reconhecimento”.

Interrogatório

judicial

do

acusado

Patrick da Conceição Venancio:

“
nega
que
estava no local e não conhece os policiais;
que na fase inquisitiva, o
acusado
alegou que as drogas se destinavam apenas ao consumo pessoal;
que no dia do fato estava com
as drogas”.

Diante desse contexto, verifico que a versão apresentada pelo apelante em juízo, além de pouco crível, é desassociada dos demais elementos probatórios constantes nos autos.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Portanto, diferentemente do que a defesa sustenta, entendo que a condenação do apelante está embasada em elementos concretos, robustos e idôneos dos autos, os quais evidenciaram a prática da efetiva mercancia ilícita de entorpecentes, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, na forma do artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual
nego o pedido de absolvição
por falta de provas
.

Prosseguindo, acerca da desclassificação, a defesa argumenta que a ausência de elementos indicativos de comercialização, associada à não identificação do acusado no momento dos fatos, à inexistência de flagrante pessoal e à falta de qualquer atitude típica de traficância, aponta com clareza para a destinação pessoal da substância.

Dessa forma, em que pese a alegação do apelante de que era mero usuário, de acordo com o entendimento jurisprudencial pátrio, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e o traficante de entorpecentes, pois esse, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de drogas para sustentar o seu próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste Tribunal de Justiça:

[...] 2. Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio, sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício (TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). [...] (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Impende destacar que o apelante é reincidente específico na prática do crime de tráfico de drogas, circunstância que evidencia sua habitualidade delitiva e o envolvimento reiterado com a mercancia ilícita de entorpecentes. A reincidência específica constitui elemento relevante na análise do contexto fático-probatório, a teor do art. 28, § 2º, da Lei de Drogas, afastando a alegação de que a droga apreendida se destinava exclusivamente ao consumo pessoal.

Dessa forma, analisando os elementos probatórios presentes nos autos, entendo que restou cabalmente comprovado que o apelante praticava a traficância de entorpecentes, razão pela qual
nego o pedid
o de desclassificação para a conduta descrita no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

Na sequência, a defesa alega que a pena-base deve ser reduzida ao mínimo legal, tendo em vista a ausência de fundamentação concreta para o aumento imposto, bem como o caráter excessivamente genérico das considerações sobre as circunstâncias do crime.

Sobre a fixação da pena, o ordenamento jurídico-penal brasileiro, baseado na legislação penal vigente, adota o sistema trifásico para a dosimetria da pena em concreto, o qual está consagrado no artigo 68,
caput,
do Código Penal.

No que se refere à aplicação da lei penal, importante mencionar que a ponderação das circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, a serem extraídas de cálculo matemático, levando-se em conta as penas máxima e mínima cominadas ao delito cometido pelo agente, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada.

Ressalva-se, no entanto, que a referida discricionariedade do julgador ao realizar a dosimetria da pena deve se pautar em motivação idônea, e, quando a pena-base tiver que ser exasperada do mínimo legal, não pode o juiz se furtar de demonstrar concretamente as razões que o levaram à adoção da medida. Para tanto, deverá ter sempre como parâmetro a necessidade ou não de maior reprovação da conduta do agente.

Dito isso, verifico que o ilustre sentenciante, ao analisar na primeira fase as circunstâncias judicias presentes no artigo 59, do Código Penal, obedecendo ao critério trifásico estabelecido pelo artigo 68, do mesmo código, e considerando que a pena do crime de tráfico de drogas varia de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão, e multa, fixou a pena-base em
07 (sete) anos
e 06 (seis) meses
de reclusão e 7
5
0 (setecentos
e cinquenta
) dias-multa
, diante das duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Nesse ponto, destaca-se que o magistrado
a quo
, atentando-se ao sistema trifásico de aplicação da pena e à vedação ao
bis in idem
, utilizou duas condenações para negativar a vetorial “antecedentes” na primeira fase, utilizando a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao delito, reservando a terceira para o reconhecimento da agravante da reincidência na segunda fase.

Sob essa ótica, o critério adotado se revela proporcional e em consonância com a orientação jurisprudencial, que admite a utilização de frações como parâmetro objetivo de individualização da pena, inexistindo qualquer desarrazoabilidade ou excesso.

Constata-se, ainda, a diversidade e a considerável quantidade de drogas apreendidas, em cotejo com as circunstâncias da prisão em flagrante delito e da apreensão dos materiais ilícitos, além da natureza da substância entorpecente, notadamente,
crack
e cocaína, altamente nociva ao organismo, com elevado grau de dependência química e grande poder destrutivo à sociedade e à saúde física e mental do dependente.

Nesse ponto, é cediço que o artigo 42, da Lei nº 11.343/2006, prevê, quanto à fixação da pena, a preponderância da natureza e da quantidade da droga apreendida sobre as demais circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, de forma que o magistrado sentenciante, ao valorá-las negativamente, agiu em perfeita consonância com o ordenamento vigente e com os elementos concretos dos autos.
Na mesma linha, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

[...].
2. A questão em discussão consiste em saber se a exasperação da pena-base, fundamentada na quantidade e natureza das drogas apreendidas, é desproporcional e se viola os dispositivos legais pertinentes. III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A quantidade e a natureza das drogas são fatores preponderantes na fixação da pena-base, conforme o art. 42 da Lei n. 11.343/2006, e justificam a exasperação da pena. 4. A dosimetria da pena é discricionária do magistrado, devendo ser analisada qualitativamente, sem critérios matemáticos rígidos, desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 5. A decisão das instâncias ordinárias está em conformidade com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que considera idônea a fundamentação baseada na quantidade e natureza das drogas para a exasperação da pena-base
. IV. DISPOSITIVOAgravo conhecido para negar provimento ao Recurso Especial. (STJ; AREsp 2.724.367; Proc. 2024/0310182-4; MG; Relª Min. Daniela Teixeira; Julg. 10/12/2024; DJE 16/12/2024).

Na sequência, na segunda fase da dosimetria, foi reconhecida a agravante da reincidência (artigo 61, I, do Código Penal), foi aplicada a fração de 1/6, elevando-se a pena para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase da dosimetria, não há causas de diminuição ou aumento de pena a serem consideradas, motivo pelo qual o magistrado tornou como definitiva a pena de 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e pagamento de 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Portanto, nota-se que, atento aos princípios da razoabilidade e munido de sua discricionariedade motivada, o magistrado fixou a pena-base de forma fundamentada e proporcional à conduta empreendida pelo apelante, observando os ditames estabelecidos nas legislações e jurisprudências pátrias, razão pela qual não há que se falar em redução da pena-base.

Quanto ao regime inicial de cumprimento da pena, mantenho o
regime fechado
, com fundamento no art. 33, § 2º, alínea 'a', e § 3º, do Código Penal, tendo em vista o
quantum
da pena aplicada (superior a 4 e inferior a 8 anos), a reincidência do apelante e a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes e, com preponderância, a natureza e quantidade das drogas).

Por fim, em relação ao pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ante a hipossuficiência do apelante, observo que não assiste razão à defesa.

Isso porque, o art. 804, do Código de Processo Penal, dispõe que: “
a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”.
Diante disso, a recomendação é que o exame do pedido de assistência judiciária seja feito na fase de execução do julgado, já que existe a possibilidade de alteração das condições econômicas do apenado após a data da condenação.

Portanto, cabe ao magistrado responsável pela execução da pena a análise do pleito concernente à isenção/suspensão do pagamento de custas referentes tanto ao processo executivo, quanto ao de conhecimento, pois é na fase de execução do julgado que se tem condições de aferir a real situação financeira do apelante, sem que isto implique em qualquer afronta aos art. 98, do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

[...] 3. Reitera-se o entendimento jurisprudencial predominante deste Egrégio Tribunal de Justiça quanto à competência do Juízo da Execução Penal para a cobrança das despesas processuais e, por conseguinte, apreciação da condição de hipossuficiência financeira do condenado para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJES; APCr 0002878-72.2014.8.08.0012; Rel. Des. Willian Silva; Julg. 13/04/2022; DJES 02/05/2022).

Dessa forma, incabível a análise do pedido de assistência judiciária gratuita nesse momento processual.

Sendo assim, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e a ele
NEGO
PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 25 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)